Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda entre particulares. Veículo gravado com alienação fiduciária. Credor fiduciário. Anuência. Ausência. Débitos. Pagamento. Responsabilidade do alienante. Emenda. Desatendimento. Indeferimento da inicial.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. Analisar o cabimento da ação cominatória para obrigar o réu a promover o pagamento dos débitos decorrentes do veículo negociado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.
4. A venda de veículo dado em garantia mediante alienação fiduciária para terceiro depende de expressa anuência do credor fiduciário, conforme previsto no artigo 299, 1.361 e seguintes do caput Código Civil e no artigo 7o, inciso XII, da Resolução no 2.309/1996 do BACEN.
5. Diante da inexistência de anuência do credor fiduciário quanto à celebração do negócio, inviável a imposição da obrigação de pagar, porquanto inexistem mecanismos legais para compelir o devedor a cumprir a obrigação de dar.
6. Inexistente o interesse de agir que se traduz na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso inadequado da via processual escolhida, o indeferimento da inicial, quando não atendido o comando de emenda e por inadequação da via eleita é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: É legítimo o indeferimento da inicial quando não atendido o comando de emenda, mormente em se tratando de demanda que visa compelir o réu a pagar os débitos relativos a bem móvel gravado com alienação fiduciária, revelando a inadequação da via eleita.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 299, caput; 346, III; 1.226; 1.361 e seguintes. Resolução n. 2.309/1996 do BACEN, artigo 7o, inciso XII.